Tribunal: STF
Processo: RE 1520585
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. BUSCA PESSOAL OU VEICULAR. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



3. Ademais, a própria Suprema Corte tem entendido que são necessárias prévias razões para tão grave invasão do domínio da privacidade do agente, exigindo-se que "essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência" (RE n. 1.474.190/RJ, relator Ministro André Mendonça, julgado em 16/4/2024, DJe 16/4/2024, grifei). 



4. No caso, a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e no comportamento suspeito do acusado, que tentou empreender fuga no momento da abordagem, o que motivou a busca pessoal, em que foram encontrados 19g (dezenove gramas) de maconha em posse do agente, e o posterior ingresso na residência, onde localizados 135g (cento e trinta e cinco gramas) da mesma droga. 



5. Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão de domicílio, porquanto o fato de o suspeito estar com restrição ambulatorial - ainda que momentaneamente, uma vez que detido em flagrante - afasta qualquer possibilidade de que esteja, naquele momento, causando risco à investigação. 



6. Agravo regimental desprovido.”(edoc. 401)



    No recurso, o recorrente sustenta violação aos artigos 2º e 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, afirmando que “houve fundadas razões para justificar o ingresso dos policiais na residência do recorrido, não havendo que se falar em violação de domicílio.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o juízo de primeiro grau condenou o acusado, pelo prática do crime de tráfico de drogas, às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento 250 dias-multa, em razão da apreensão de 21,11 gramas de crack e 9,30 gramas de maconha. 



    A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços gratuitos à comunidade e, limitação de final de semana., pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Acerca da tese de invasão de domicílio, assim decidiu:  



    “Com efeito, de acordo com o coerente relato os policiais militares, eles já tinham notícia prévia de naquele local estaria havendo tráfico de drogas por um sujeito chamado "Fernando", que faria a entrega de droga em sistemas de tele-entrega, constando que, durante o patrulhamento de rotina naquele dia, eles avistaram o acusado FERNANDO no beco, quase na metade do trajeto que dava acesso àquele endereço, que é da casa de sua mãe, JUSSARA (localizada na Rua Assis Brasil, nº 824, Bairro Jardelino Ramos), sendo que o mesmo teria fugido correndo ao ver a guarnição, dispensando algo durante a fuga - que depois se verificou ser uma porção de maconha -, mas acabou detido por dois dos policiais no , abordado no corredor de acesso à casa da sua mãe, oportunidade em que ele foi revistado, apreendendo-se com ele R$ 375,00 e uma outra porção de maconha. 



    No instante da prisão de FERNANDO, segundo consta, JUSSARA, CAROLINA e uma criança estavam na casa, onde, ao menos naquela oportunidade, não houve apreensão de drogas, tendo o Dr. Luciano, Delegado de Polícia, aduzido, aliás, que, embora ele tenha apenas concluído o Inquérito Policial, ele já conhecia FERNANDO e os seus familiares de outras investigações da DRACO, um delas em abril de 2020, quando eles teria autuado em flagrante alguns integrantes do núcleo família do réu exatamente naquele local, consignando que, através do monitoramento feito naquele investigação, ficou confirmada a venda de drogas naquele local. 



    Ainda de acordo com os brigadianos, ao ser questionado, e certo de que sua mãe seria isentada de qualquer responsabilidade, FERNANDO admitiu que tinha mais drogas e dinheiro no seu apartamento (localizado Rua Raposo Tavares, nº 95, Complemento 202, Bairro Sagrada Família), para onde alguns policiais se dirigiram, e encontraram mais maconha, dinheiro (R$ 3.604,00), um caderno com anotações e balança de precisão



    Foram apreendidas, total, cinco porções de maconha, pesando 8g,;30,5g; 96g; 10,20 g, e 9,20g de maconha, totalizando 153,9g, sendo as duas últimas estavam na posse direta de FERNANDO, no primeiro endereço, e as demais no apartamento dele, localizado no segundo endereço. FERNANDO, como se viu, seguindo basicamente a mesma linha apresentada por ele na fase policiais, negou a imputação, dizendo, em suma, que não havia tráfico de drogas lá, que todas as drogas apreendidas se destinavam ao consumo de FERNANDO, que se disse usuário, e que o dinheiro apreendido na casa referia-se a parcelas de auxílio emergencial que teriam sido sacadas por CAROLINA e por ele, sendo que quanto nada chegou a ser alegado nesse sentido em sede policial. 



    Essa quantidade de drogas apreendidas tanto com FERNANDO, quando no apartamento dele, aliada às circunstâncias da prisão, incluindo a forma como as drogas estavam escamoteadas na casa e as informações prévias no sentido de que FERNANDO estaria traficando drogas no local da averiguação inicial; a imediata reação do acusado em fugir da guarnição, desobedecer a ordem de parada e dispensar uma porção de drogas no trajeto; e a apreensão de petrechos relacionados à traficância, como balança de precisão, embalagens plásticas, e uma significativa quantia em dinheiro, que a defesa, apesar do desmedidos esforços, não logrou comprovar fosse fruto de auxílio emergencial recebido por quaisquer dos réus, ante a incompletude de dados constantes dos extratos acostados (Evento 72 - INF1), são indicativos mais do que suficientes de que as drogas apreendidas não se destinavam ao consumos de FERNANDO, mas, sim, à mercancia.”



    (...)



    Por oportuno, destaco a legalidade das provas obtidas, asseverando que o delito de tráfico de drogas (nas modalidades de conduta descritas na denúncia), consubstancia-se em crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se mantém, afastando, inclusive, o direito à inviolabilidade do domicílio.



    (...)



    Deveras, ainda que a melhor praxe recomendasse que todos os envolvidos, especialmente FERNANDO, fossem levados até o local das referidas buscas, ficou claro pelos depoimentos policiais que apenas CAROLINA foi levada até lá porque FERNANDO havido dito ter mais drogas em casa, e ela teria se prontificado em levar o policiais até lá, franqueando-lhe os acesso, mas que todos os suspeitos teriam sido conduzido no mesmo momento para a Delegacia de Polícia.



    (...)



    Portanto, após confrontados os depoimentos colhidos na instrução, inexistente qualquer ilicitude comprovada acerca da ação policial, que culminou na apreensão de drogas, e restando a prova colhida na fase policial corroborada pela prova produzida nos presentes autos, faz-se impositiva a condenação do réu FERNANDO pela traficância descrita na peça acusatória, com a incidência da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, eis que ele tinha menos de 21 anos de idade na data do fato.”(edoc. 220, p. 8-13, grifamos)  



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça estadual manteve a sentença e ao afastar a tese de violação ao domicílio, assim fundamentou:   



    “O suspeito restou perseguido e devidamente detido ainda no corredor de acesso à casa, local onde estariam Jussara e Carolina (sua genitora e companheira, respectivamente). Realizada busca pessoal, constatou-se que trazia consigo, em suas vestes, uma porção de maconha e dinheiro em espécie.



     Neste primeiro momento foram apreendidas, então, duas porções de maconha (de 10,2g e de 09g). Ainda na oportunidade, o réu assumiu, espontaneamente, a responsabilidade sobre os ilícitos, a fim de livrar a sua genitora, inclusive confessando que em seu apartamento haviam mais entorpecentes, apontando sua companheira para indicar aos policiais onde estariam os ilícitos, no seu apartamento. 



    Os policiais, acompanhados de Carolina, então, dirigiram-se ao endereço apontado, local em que apreendidas outras porções de maconha (porções de 08g, 30,5g e 96g), balança de precisão, caderno de contabilidade, celular e significativa quantia de dinheiro em espécie (mais de três mil reais).



     Inobstante a negativa do réu e de suas familiares quanto a esta versão, tem-se que, com base na palavra firme dos agentes públicos - desde a esfera policial até o juízo -, houveram fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos nas dependências da primeira residência (em perseguição ao réu, em flagrância) e para as buscas realizadas no apartamento do acusado, diligência esta permitida pelo réu e por sua companheira, naquela ocasião. 



    Todo modo, destaco que os agentes policiais possuem vasta experiência no metier, não sendo razoável a conclusão de que estejam a agir imbuídos de espírito de retaliação, estando a cumprir o seu dever legal, o que vem, inclusive, ao encontro dos interesses da sociedade como um todo, em uma população que se encontra vulnerável e inúmeras vezes, se depara sendo vitima dos crimes que proliferam no meio social, sejam estes de maior ou menor gravidade e lesividade. 



    Desautorizar ou desacreditar o trabalho dos agentes, soa como uma incoerência, eis que a estes é dada a atribuição legal de contenção de ilícitos, os quais, muitas vezes, se expõem, bem como à suas famílias, para dar cumprimento ao ônus profissional que lhes é outorgado. 



    Vai, portanto, rechaçada a nulidade aventada.”. (edoc. 333, p. 4)



    Todavia, a Sexta Turma do STJ, nos autos do agravo regimental no REsp nº 2132520/RS, manteve decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no sentido da ausência de justa causa para a busca pessoal e ingresso dos policiais no domicílio do recorrido. Observem-se trechos do acórdão impugnado:  



    “Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. 



    Colaciono, oportunamente, este trecho do acórdão atacado (e-STJ fl. 562):



    (...)



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do CPP, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e no comportamento suspeito do acusado, que tentou empreender fuga no momento da abordagem, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas.” (edoc. 62, p. 14-15)  



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    De início, importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16, grifamos).  



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos. 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023). 



    Na espécie, veja-se a cronologia dos atos: os policiais já tinha sido informados do envolvimento do réu com o tráfico de drogas e dirigindo-se ao local, estando no corredor que dá acesso à casa, ao avistar os policiais, tentou empreender fuga no momento da abordagem, mas feita a busca pessoal foram encontradas duas porções de maconha (de 10,2g e de 09g)



    Em seguida, indicou o apartamento onde teria mais drogas em depósito, tendo o acusado e sua companheira autorizado os policiais a realizarem diligência endereço apontado, local em que foram “apreendidas outras porções de maconha (porções de 08g, 30,5g e 96g), balança de precisão, caderno de contabilidade, celular e significativa quantia de dinheiro em espécie (mais de três mil reais).”



    Conforme se verifica, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, a busca pessoal e posterior ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se não apenas em denúncia anônima ou em diligências no local, mas, também, no comportamento do acusado que tentou empreender fuga ao avistar os policiais.



    Além disso, as instâncias ordinárias apuraram que as buscas realizadas no apartamento do acusado foram permitidas pelo réu e por sua companheira, naquela ocasião.” (edoc. 333, p. 4, grifamos). 



    Anota-se também que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    Além disso, o ingresso no domicílio realizado por denúncia anônima, para ser legítimo, deve ser amparado por outros elementos verificados durante a abordagem, a exemplo do comportamento suspeito do acusado ou tentativa de fuga. A propósito, destaco os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - No caso, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se não apenas em denúncia anônima ou em diligências no local, mas, também, no comportamento suspeito do paciente, o que legitimou a ação policial e que resultou na apreensão de “uma pistola municiada, dinheiro, moedas e um invólucro contendo um quilo de cocaína, além de 20 mil cápsulas vazias de eppendorfs”. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231163 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 25/04/2024, grifamos) 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1448151 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2024, grifamos)



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação do recorrido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória do recorrido. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente